Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo excesso de execução e fixando honorários sucumbenciais ao agravante, diante da tentativa de execução sobre valor superior ao estabelecido no título judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 10%, na fase de conhecimento, pode ser alterado no cumprimento de sentença sob alegação de que o benefício econômico seria superior ao inicialmente indicado.

III. Razões de decidir

2.

A sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento fixaram os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estabelecendo título judicial com parâmetros objetivos e vinculantes.

3.

A tentativa de redimensionar o valor da causa, na fase de cumprimento, para majorar a base de cálculo dos honorários, encontra óbice na coisa julgada e na preclusão consumativa.

4.

5. Não se trata de nova verba honorária decorrente de resistência ao cumprimento da sentença, mas da execução de verba já fixada com base objetiva anteriormente definida, não passível de alteração nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, com base no valor da causa então atribuído, não podem ter seu parâmetro de cálculo alterado na fase de cumprimento de sentença. 2. A tentativa de majoração do valor da causa após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários configura afronta à coisa julgada e à preclusão consumativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência - Processo nº 0000342-22.2000.8.11.0004 - cód. 20682 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que acolheu a impugnação oposta pelo Banco do Brasil.

Explica que é credor dos honorários advocatícios devidos pelo agravado, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. Explica que estes honorários não têm qualquer relação com aqueles arbitrados na fase de conhecimento, que já foram levantados.

Contudo, a magistrada de piso entendeu que o valor da causa é aquele dado quando da distribuição do processo de conhecimento.

Assevera que a cobrança dos “dos honorários de sucumbência apontados nas referidas petições (Ids. 74151301 e 86535588) dizem respeito àqueles arbitrados na fase de conhecimento e não a estes arbitrados já na fase executiva, quando já é possivel a apuração o benefício econômico buscado com o cumprimento de sentença. Assim, as referidas petições tiveram como base de cálculo a quantia de R$ 107.329,50 (cento e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e não os R$ 3.759.875,16 (três milhões setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), visto que a verba honorária fixada na sentença da fase de conhecimento teve como parâmetro o valor da causa da ação de conhecimento.”.

Requer seja o recurso integralmente provido, “reformando in totum a decisão interlocutória de Id: 185596698, no sentido de que essa c. Câmara Julgadora decida pela improcedente da impugnação ofertada pelo BANCO DE BRASIL S/A (Id. 174815658) e, via de consequência, reconheça que o valor da causa que deverá servir como base de cálculo para apuração dos honorários sucumbenciais arbitrados já na fase executiva (cumprimento de sentença) corresponderá àquele atribuído a essa fase processual, onde se almeja um benefício econômico de R$ 3.759.875,16 (três milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).”.

Ausente pedido liminar, foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Banco explica que ao iniciar os cálculos, o agravante utilizou como base para atualização do crédito o valor de R$ 3.759.875,16; todavia, o valor da ação é de R$ 107.329,50, em 24/10/2000.

Requer seja negado provimento ao recurso e o agravante seja condenado em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A., reconhecendo excesso de execução e fixando honorários de sucumbência ao agravante.

O agravante insurge-se contra o fato de a magistrada de origem ter adotado, como base de cálculo para os honorários fixados em 10%, o valor da causa atribuído na ação de conhecimento — R$ 107.329,50 —, ao invés do valor correspondente ao alegado “benefício econômico” pretendido na fase executiva, o qual fixou unilateralmente em R$ 3.759.875,16.

A insurgência, contudo, não prospera.

Nos autos originários, houve a prolação de sentença, com distribuição inicial dos ônus sucumbenciais ao ora agravante. Contra tal decisão foi interposto recurso, vindo esta Egrégia Câmara a reformar o julgado e inverter o ônus da sucumbência, condenando o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme expressamente consignado no acórdão.

Dessa forma, formou-se título judicial líquido e certo, com parâmetros objetivos e vinculantes, que não podem ser modificados ou ampliados em sede de cumprimento de sentença. O percentual dos honorários e a base sobre a qual incidem já foram definidos por decisão transitada em julgado, cabendo ao exequente tão somente promover a execução de forma compatível com os termos da condenação.

A tentativa de elevação do valor da causa exclusivamente para fins de majoração da base de cálculo dos honorários fixados na fase recursal, mediante alegação de que o real benefício econômico seria superior, é juridicamente inviável. Tal pretensão esbarra em dois óbices fundamentais: a coisa julgada e a preclusão consumativa.

Não se trata aqui de nova verba honorária autônoma gerada por eventual resistência ao cumprimento, mas da execução de honorários já fixados em 10% sobre o valor da causa da fase de conhecimento, com a definição de ambos os parâmetros já estabelecida de forma definitiva e com força vinculante.

Como bem reconhecido pelo juízo de origem, não é dado ao exequente alterar, no cumprimento de sentença, o valor da causa atribuído na petição inicial da ação de conhecimento, que serviu de base para o arbitramento dos honorários na sentença e no acórdão. Essa tentativa representa violação direta à coisa julgada material e à segurança jurídica do processo.

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em precedente recente, consolidou esse entendimento:

“Não pode subsistir o pedido de alteração do valor da causa formulado já na fase de cumprimento de sentença pelo autor, notadamente visando a repercussão no montante devido pelo réu a título de honorários, pois preclusa a questão. Em obediência ao princípio da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, não pode o juiz modificar o valor da causa depois de formado o título executivo judicial, eis que o feito já transitou em julgado.” (TJ-RO – Agravo de Instrumento nº 0807950-38.2023.8.22.0000, 2ª Câmara Especial, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 30/10/2023)

E o de Minas Gerais:

“Preclusos os prazos recursais, a sentença, tornando-se imutável, adquire a autoridade de coisa julgada - Não se olvida ser possível a alteração do valor da causa, inclusive de ofício, conforme previsto no art. 292, § 3º, CPC. Todavia, a decisão que fixou a verba honorária sobre o valor da causa, em ação ordinária, já transitou em julgado, não sendo possível que, quando do cumprimento de sentença, a verba seja fixada sobre novo valor, eis que operada a coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença obedecer ao que foi estabelecido anteriormente - Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000190322164003 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

Portanto, correta a decisão agravada ao considerar excessivo o valor executado — por extrapolar os limites do título executivo judicial — e ao fixar os honorários de sucumbência sobre o valor indevidamente cobrado.

Por fim, embora equivocada a tese recursal, não se vislumbra a prática de qualquer ato doloso, ardiloso ou malicioso. O agravante buscou reinterpretar os limites do título executivo no tocante ao parâmetro da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Tal conduta, embora rejeitada, insere-se no âmbito da dialética processual legítima, não se confundindo com abuso do direito de recorrer ou distorção deliberada dos fatos ou do direito.

Por conseguinte, afasto a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, requerida nas contrarrazões.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do excesso apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025